Tribunal: TJPA
Processo: 0812609-27.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812609-27.2021.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: ANTONIO SEABRA LEITE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0812609-27.2021.8.14.0051.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: ANTONIO SEABRA LEITE.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LEI VIGENTE A DATA DO FATO.

LEI COMPLEMENTAR 39/2002, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 128/2020 DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DO CÔNJUGE. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0812609-27.2021.8.14.0051.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: ANTONIO SEABRA LEITE.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Santarém, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
ANTONIO SEABRA LEITE,
a qual julgou procedente o pedido inicial.

Consta dos autos que o autor é ex-cônjuge de ZULEIDE PIMENTEL LEITE, que veio a óbito em 27.03.2021.

Segundo o autor, a ex-segurada contribuía de maneira substancial com as despesas da família, em razão de ser aposentada pelo IGEPREV, e com o falecimento, houve comprometimento de manter as despesas atinentes à sua sobrevivência, já que era dependente da falecida.

Relata que juntou todos os documentos exigidos pela legislação pertinente, entre eles, a certidão de óbito, certidão de casamento, comprovantes de endereço à época do óbito, entre outros. Aduziu que o processo, estava pendente de decisão, desde 27.04.2021, sendo que se trata de verba alimentar.

O autor ingressou com a presente demanda e requereu em sede de liminar a determinação de inclusão do réu como beneficiário da ex-segurada.

O pedido liminar foi deferido.

O requerido apresentou contestação.

Ao final, o Magistrado a quo proferiu sentença, julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, confirmo a liminar deferida no ID 54822455 e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução do mérito, para determinar ao IGEPREV a concessão do benefício de pensão por morte ao autor, devendo o pagamento dos valores retroativos ser contado da data do requerimento administrativo, a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, desde o vencimento de cada parcela, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a serem apurados em sede de liquidação (art. 509 do CPC).

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015. Entretanto, o réu deverá efetuar o reembolso das custas antecipadas pela parte autora.

Tendo em conta que a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.”

O IGEPREV interpôs recurso de apelação, aduzindo a ausência de documentação essencial atualizada que comprove dependência à época do óbito. Assim, requereu o desprovimento da demanda.

O apelado apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação. Id. 11883570.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 13949965.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0812609-27.2021.8.14.0051.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: ANTONIO SEABRA LEITE.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O apelante alega ausência de documentação necessária que comprove a dependência econômica entre o apelado e a ex-beneficiária, restando impossibilitada a concessão do benefício.

Ao analisar o presente feito, verifico que padece de razão as alegações do apelante, tendo em vista que consta dos autos certidão de casamento do apelado com a ex-segurada, Id 11883498, certidão de óbito, Id 11883499, certidão de curatela do filho CHRYSTIAN DIEGO PIMENTEL LEITE, Id. 11883509, comprovante de residência, Id 11883500, dentre outros.

A dependência econômica resta evidenciada através dos documentos que comprovam as despesas da família, especialmente com relação ao filho curatelado.

É possível verificar que o apelado, apesar de aposentado pelo regime geral de previdência, recebe o valor equivalente a dois salários mínimos, tendo que arcar com as despesas do filho que é incapaz para os atos da vida civil e com as despesas da filha que reside em outra unidade da federação, cursando graduação de nível superior.

Portanto, patente a dependência econômica do apelado, fazendo jus à pensão por morte, na qualidade de dependente previdenciário.

Desta forma, é possível concluir que os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da pensão ao apelado.

Ao caso deve ser aplicada a lei vigente a época dos fatos (óbito do segurando), nos moldes da Súmula 340 do STJ, portanto, a norma aplicável ao caso é a constante na Lei Complementar 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº. 128/2020, a qual prevê:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...).
§1º A existência de dependentes das classes I a II, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V.
§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.”

Portanto, de acordo com a legislação supramencionada, a dependência econômica do cônjuge é presumida e ainda que o mesmo possua aposentadoria, o mesmo optou por receber integralmente o benefício da pensão por morte por ser mais vantajoso, portanto, restam presentes os requisitos necessários para a concessão da pensão por morte, portanto, caberia ao apelante demonstrar fato impeditivo do direito do apelado, o que não restou verificado.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. A concessão do benefício, em princípio, depende do reconhecimento da presença de três requisitos básicos: o óbito, a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica em relação a ele na data do falecimento. 2. Demonstrados o óbito e a qualidade de segurado do falecido. 3. O artigo 16, I e § 4º da Lei nº 8.213/91, estabelece o cônjuge como beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, cuja dependência econômica é presumida. 4. Tendo a autora comprovado que convivia com o falecido no dia do passamento e sendo presumida a dependência econômica dela, preencheu todos os requisitos necessários a concessão do benefício aqui pleiteado, razão pela qual encontra-se escorreita a r. sentença guerreada. 5. Recurso não provido.

(TRF-3 - ApCiv: 00396444220164039999 SP, Relator: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 15/03/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, para manter inalterada a sentença a quo.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023